Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com o objetivo de condenar o réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A recorrente narrou que adquiriu veículo por meio de financiamento bancário junto ao recorrido, bem como que o contrato foi quitado em 10/10/2016. Argumentou que vendeu o veículo no dia 31/08/2021, e que o comprador não conseguiu fazer a transferência do bem, uma vez que o gravame não havia sido baixado. Aduziu que solicitou a baixa do gravame em 24/09/2021, o qual somente foi retirado pelo recorrido no dia 09/11/2021. Alegou que sofreu constrangimento e teve a imagem violada perante o comprador do veículo, o qual lhe procurou para desfazer o negócio, ante a impossibilidade de transferência do veículo. Relatou que a excessiva demora justifica a reparação de danos pelo recorrido. Recurso próprio, tempestivo (ID 35170438) e com custas e preparo devidamente recolhidos (ID 35170441).
3. Sem contrarrazões.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Dispõe o art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017, que cabe à instituição credora informar a quitação das obrigações do devedor ao órgão ou entidade executiva de trânsito, o qual procederá à baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias. Contudo, ainda que tenha restado incontroverso nos autos que o recorrido não cumpriu sua obrigação, nos termos da citada resolução, essa falha na prestação do serviço, em razão da demora na baixa do gravame, não basta, por si só, para justificar a reparação por dano moral, conforme entendimento firmado no STJ, recentemente: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa" (REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). Dessa forma, somente haverá indenização por dano moral, quando comprovado o real prejuízo ou transtornos que transbordem o mero aborrecimento e atinjam a honra e dignidade do consumidor.
7. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que tenha sofrido qualquer prejuízo, sobretudo em razão de ter afirmado que havia recebido o dinheiro relativo à venda do veículo, conforme diálogo de ID 35170341, não tendo havido rescisão contratual em relação a tal negócio jurídico.
8. Ademais, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que o comprador do veículo tenha ameaçado desfazer o negócio ou mesmo lhe pressionado para obter a baixa do gravame. O atraso na retirada do gravame, por si só, não se mostra capaz de macular a imagem da recorrente perante o comprador, uma vez que ela quitou o contrato no prazo e não teve qualquer participação na falha, caracterizada sua boa-fé.
9. Assim, não há que se falar em reparação de danos morais, pois a situação suportada pela recorrente não ultrapassou a esfera dos aborrecimentos, na medida em que as circunstâncias dos fatos não foram suficientes para atingir sua honra ou imagem.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.